Tribunal: TJDFT
Processo: 0707597-49.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. FALTA DE PROVA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTANCIAIS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REINCIDÊNCIA. REGULARIDADE. DANOS MORAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo delito de vias de fato (art. 21 Decreto-Lei no 3.688/1941) em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (I) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado; e (II) analisar a possibilidade de exclusão da condenação a reparar os danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Praticar vias de fato constitui contravenção penal, prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/1941 (LCP), na qual se ameaça a integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais.

A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória.

A pena foi corretamente fixada pouco cima do mínimo legal, em razão da aplicação da agravante da reincidência.

Danos morais: A condenação ao pagamento de danos morais é cabível em casos de violência doméstica, conforme previsto no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal. A reparação por danos morais independe de prova específica do abalo sofrido, bastando a comprovação do fato ilícito e do contexto de violência. O valor arbitrado segue os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo necessidade de sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas

Nos casos de violência contra a mulher praticados em público, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 59, 77; CPP art. 386, inciso VII; Lei no 11.340/06, arts. 5o e 7o; Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21.